Tribunal: TCU
Processo: 024.081/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8254/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.081/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonieta Figueiredo de Pinho (XXX.992.024-XX); Felipe da Silva Rosa (XXX.211.307-XX); Florinda da Silva Rosa Borges (XXX.211.317-XX); Francisca Pereira da Silva (XXX.236.677-XX); Mario Geneci Rosa Junior (XXX.211.327-XX); Monica Cristina da Silva Rosa (XXX.211.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.